Tribunal: TJDFT
Processo: 0740508-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740508-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDIR DE CASTRO MIRANDA EMBARGADO: LUZIA CORDEIRO DE MORAIS D E S P A C H O Em petição de ID 54686210, a parte recorrida noticia novos fatos que entende relevantes para o desate da controvérsia, bem como requer a condenação do recorrente por interposição de embargos de declaração protelatórios. Contudo, inviável o pedido de aplicação da penalidade nos termos propostos, eis que já transcorrido o prazo para apresentação das contrarrazões. Assim, aguarde-se o feito na Secretaria para a sessão de julgamento. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador